Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724270-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BELFORT SOUSA FRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte agravada para, caso queira, se manifestar acerca do pedido da desistência do feito (ID 75105738) formulado pela agravante, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital